Tribunal: TJPA
Processo: 0010389-06.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010389-06.2019.8.14.0069

APELANTE: SAMUEL REZENES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA Nº 231/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs ao réu a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CP), com cumprimento em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre os seguintes pontos: (i) desclassificação do crime de roubo para furto, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça; (ii) readequação da dosimetria da pena mediante aplicação da atenuante da menoridade relativa, com eventual superação da Súmula nº 231 do STJ; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com modificação do regime prisional para o aberto; e (iv) exclusão da pena de multa por hipossuficiência econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do réu.
4. A violência empregada na subtração — tapa na mão da vítima, adolescente de 16 (dezesseis) anos, durante abordagem anunciada com expressão intimidatória — configura a elementar do tipo penal do art. 157 do CP, sendo inviável a desclassificação para furto.
5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. A menoridade relativa do réu foi reconhecida, mas, à luz da Súmula nº 231 do STJ, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, inexistindo ofensa ao princípio da individualização da pena.
6. Mantida a pena definitiva acima de 04 (quatro) anos e diante das circunstâncias do caso (violência física contra adolescente, reincidência delitiva e conduta social reprovável), mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a alteração do regime inicial semiaberto.
7. O pedido de dispensa da pena de multa também é incabível, pois a multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, observando a condição econômica do réu e as diretrizes do art. 60 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A violência física exercida para subtrair o bem da vítima configura roubo, inviabilizando a desclassificação para furto, ainda que o agente não porte arma ou não verbalize ameaças explícitas”. 2. “Nos termos da Súmula nº 231 do STJ, a aplicação de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige pena inferior a 04 (quatro) anos e ausência de circunstâncias desfavoráveis, o que não se verifica em caso de roubo majorado praticado com violência”. 4. “A multa penal, fixada no mínimo legal de 1/30 e com base na situação econômica do réu, guardando proporção com a pena corporal, é obrigatória e não pode ser afastada na sentença, devendo eventuais pedidos de dispensa ou parcelamento ser dirigidos ao juízo da execução.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II; 59; 60; 65, I; 44; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Samuel Rezenes Pinheiro
(nascido em
20/09/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/04/2023
, doc. ID 21298526, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 21298451) que:

“Na noite do dia 12/12/2019, por volta das 21:30hs, em bairro desta Comarca, o acima denunciado na companhia de outro comparsa ainda não identificado, subtraiu para si, mediante violência exercido com um tapa na mão da vítima, bem móvel alheio consistente em um celular ASUS ZENFONE 4 MAX, pertencente a adolescente R. B. L., 16 anos de idade, conforme consta do auto de entrega de fl. 16 dos autos do IP.

Conforme restou apurado no inquisitorial incluso, no dia 12/12/2019, por volta das 21:30hs, a vítima estava caminhando no calçadão no centro da cidade quando teve que atender uma ligação, ocasião em que foi surpreendida pela chegada de dois indivíduos em uma motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, sendo que o denunciado desceu da garupa e foi em direção da vítima e anunciou o assalto falando as seguintes textuais "Perdeu, perdeu!", e em ato continuo desferiu um tapa na mão da vítima derrubando o aparelho de celular no chão, momento em que o denunciado pegou o aparelho e fugiu na companhia de outro comparsa ainda não identificado.

Restou apurado que após os fatos a vítima foi para sua casa comunicar o ocorrido a sua tia ROSIELE MARÇAL, ocasião em que imediatamente acionaram a Policia Militar passando todas as caraterísticas do indivíduo que praticou o assalto, e diante da discrição a equipe policial rapidamente desconfiou que poderia ser o denunciado o responsável pela pratica do delito, em razão de que o mesmo já é conhecido na cidade pela prática de roubo de celulares, principalmente de mulheres que caminham desatentas, momento em que foi dado início as diligências para tentar localizar o denunciado e seu comparsa, entretanto, não obtiverem êxito.

Consta que a tia da adolescente tinha todas as informações e senhas do celular roubado e no dia seguinte conseguiu localizar o aparelho em uma borracharia no Bairro Tozeti, e ao indagar o rapaz que estava de posse do aparelho, ele confessou que tinha comprado do denunciado e que sabia seu endereço, momento em que foi repassado as informações para polícia militar.

Consta ainda que a equipe policial empreendeu diligencias até a residência do denunciado, e após a confissão do denunciado da pratica do crime, foi dada voz de prisão em flagrante ao mesmo, sendo a ocorrência conduzida até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito.

Destarte, no que concerne à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria no caso versado nestes autos, verifica-se haver lastro probatório a corroborá-los, posto que a autoridade policial colheu depoimentos das testemunhas e da vítima, que afirmaram que a vítima reconheceu o denunciado como autor quem lhe agrediu para roubar seu aparelho de celular.

Além do fato do próprio denunciado ter confessado que participou do assalto na companhia de outro comparsa, contudo narrou quem avançou contra a vítima e pegou o celular foi o outro comparsa ainda não identificado nos autos”.

Em
razões recursais
(doc. ID 21298545), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo para furto
, uma vez que
não restou comprovada a violência ou grave ameaça
, sendo
mero arrebatamento da coisa
.

A defesa pugna pela
reforma na dosimetria da pena do apelante
, com o
reconhecimento
da atenuante da menoridade relativa
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos após o redimensionamento da sanção nesta instância
ad quem
, a defesa pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com a fixação do
regime aberto
.

Por fim, pugna pelo
afastamento da pena de multa
, em razão da
hipossuficiência do acusado
, que
possui problemas mentais
e não tem emprego ou renda fixa.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21298551), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando para que seja
negado provimento
ao recurso, com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento
ao recurso

(parecer, doc. ID 24864771).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo para furto.

O réu
Samuel Rezenes Pinheiro
pleiteia que o crime de roubo pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto
, limitando-se a alegar a
ausência da grave ameaça ou violência
, já que
a ação foi dirigida à coisa e não à pessoa
, tendo apenas ocorrido o
arrebatamento da coisa
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou
. A vítima caminhava no calçadão no centro da cidade quando, ao atender uma ligação, foi surpreendida pela chegada de 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta, sendo que
o acusado desceu da garupa da moto e foi em direção da vítima, anunciando o assalto
. Ato contínuo,
ele desferiu um tapa na mão da vítima derrubando o aparelho de celular no chão, momento em que o denunciado pegou o aparelho e fugiu na companhia de outro comparsa não identificado
.

Assim dispõe o art. 157,
caput
, do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena –
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

A palavra da vítima no crime de roubo tem seu
valor ampliado
, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos, principalmente diante de outros elementos probatórios que corroboram a denúncia ministerial.

Em
juízo
, a
vítima R. B. L. (adolescente)
reiterou sua versão dos fatos e relatou a empreitada criminosa, aduzindo: “que saiu de casa para ir à residência de sua avó, no outro lado da ponte. Que durante o trajeto, recebeu uma chamada de sua mãe, instante em que parou para atender a chamada.
Que nesse momento, dois rapazes se aproximaram numa motocicleta, sendo que um deles desceu da garupa e a abordou dizendo: “PERDEU, PERDEU” e bateu na mão da vítima, levando o celular a cair no chão. Imediatamente ele pegou o celular e retornou para a motocicleta, indo embora em seguida
. Afirmou que nenhum dos rapazes estava encapuzado, que conseguiu visualizar o rosto de ambos. Que com a ajuda de sua tia, conseguiu rastrear o celular e foram no local onde ele estava, que era uma borracharia. Que sua tia conseguiu encontrar o celular no local, na posse do rapaz que estava pilotando a motocicleta,
o qual deu o endereço do acusado SAMUEL, que foi quem, após descer da garupa da motocicleta, deu um tapa na mão da vítima e roubou seu celular
. Que a polícia foi até o endereço informado e encontrou o denunciado SAMUEL”.

Inquirida em juízo, a
testemunha/informante ROSIELE MARÇAL DE LIMA
, tia da vítima, ressaltou: “que ficou sabendo no dia seguinte acerca do assalto sofrido por sua sobrinha. Que foi atrás de uma testemunha ocular dos fatos para saber informações sobre os envolvidos. Que lhe informaram sobre o rapaz que estava pilotando a motocicleta, o qual trabalhava em uma borracharia.
Que foi atrás desse rapaz e o encontrou com o celular roubado em mãos
. Que nesse momento ele tentou esconder o celular, mas a depoente disse que chamaria a polícia. Que o rapaz resolveu entregar-lhe o celular e disse que não foi ele quem havia roubado o objeto, apontando como autor do fato o ora acusado SAMUEL, fornecendo o endereço deste. Que a depoente comunicou à polícia sobre os fatos e se dirigiram à casa do acusado, o qual teria sido a pessoa que deu um tapa na vítima e tomou o celular.
Que sua sobrinha reconheceu SAMUEL como sendo a pessoa que lhe tomou o celular”
.

A testemunha
ABELARDO BENCHIMOL DA SILVA
, policial militar, afirmou que foram procurados pela vítima e, num primeiro momento, não obtiveram êxito em encontrar o acusado. No dia seguinte tiveram mais informações acerca do acusado e se dirigiram ao local, onde efetuaram sua prisão.
Que num primeiro momento o acusado negou os fatos, mas depois confessou aos policiais
.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
,
a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo ou se utiliza de um simulacro
, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois
a palavra coerente da vítima atesta que o acusado empregou violência contra a pessoa da vítima, para garantir a posse do bem subtraído
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto
, devendo ser mantido o édito condenatório.

2. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa para o réu. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa do apelante pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Observa-se que,
o réu Samuel possuía 19 (dezenove) anos na data do fato, ocorrido em 12/12/2019
, tendo
nascido em 20/09/2000
, o que foi reconhecido pelo juízo
a quo
. Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado já
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente para o acusado
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da menoridade para o acusado ficou prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
, ficando a pena definitiva, para o réu Samuel Rezenes Pinheiro em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta ao acusado. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e modificação do regime prisional.

Da mesma forma,
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois a pena definitiva aplicada ao apelante, em sede recursal, não sofreu qualquer alteração e não merece qualquer reparo. Assim, restando a pena final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, não há que se falar na pretendida substituição ou modificação para o regime aberto.

4. Da dispensa da pena de multa. Hipossuficiência do acusado.

Quanto ao pleito de
dispensa ou afastamento da pena de multa
, este não merece acolhida.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade final que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa final foi aplicada acima do mínimo legal, em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há
dupla cominação
, prisão e multa,
tem-se que aplicar as 02 (duas) necessariamente
, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Portanto,
incabível a dispensa da pena de multa
, pleiteada pela defesa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025